Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-91.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÕES. Compromisso de compra e venda. Multipropriedade (time-sharing/frações imobiliárias). Sentença de parcial procedência.

COISA JULGADA. Ocorrência. Ajuizamento anterior de ação perante o Juizado Especial Cível de Jales.

Rescisão Contratual. Possibilidade dos compromissários compradores pretenderem a rescisão ainda que tenham dado causa ao inadimplemento.

Arras confirmatórias

Ementa:
APELAÇÕES. Compromisso de compra e venda. Multipropriedade (time-sharing/frações imobiliárias). Sentença de parcial procedência.

COISA JULGADA. Ocorrência. Ajuizamento anterior de ação perante o Juizado Especial Cível de Jales.

Rescisão Contratual. Possibilidade dos compromissários compradores pretenderem a rescisão ainda que tenham dado causa ao inadimplemento.

Arras confirmatórias que, em ação anterior perante o Juizado Especial Cível, a devolução já havia sido requerida e afastada. Pretensão a rediscussão de matéria acobertada por r. decisão transitada em julgado e que não é possível nesta seara. Impossibilidade de rediscussão da matéria já apreciada no mérito. Recursos não providos.